Tribunal: TJDFT
Processo: 0714326-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO INEXISTENTE.
I. De acordo com a inteligência do artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não envolve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
II. Não se pode considerar omisso acórdão que não se pronunciou sobre honorários advocatícios na hipótese em que não é cabível condenação ao seu pagamento.
III. Embargos de Declaração desprovidos.